Tribunal: TCU
Processo: 038.485/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13364/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.485/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelo Silva (XXX.403.077-XX); Carlos Jose da Costa (XXX.973.697-XX); Cristina Luisa Vieira Dourado de Sena (XXX.348.567-XX); Elisabete Felipe Baptista (XXX.674.087-XX); Emilia Rosa de Moura Raposo (XXX.628.017-XX); Jose Roberto da Rosa Magno de Jesus (XXX.927.507-XX); Kaarle Leonardo de Palmeira Sinivirta (XXX.882.887-XX); Luzia Eugenia Ribeiro Gondim (XXX.994.977-XX); Maria Aparecida Ribeiro Lopes (XXX.908.397-XX); Noemia Vital Souza (XXX.967.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.